Tribunal: TJSP
Processo: 1016027-31.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Ação de constituição de servidão administrativa – Condenação da autora ao pagamento de indenização conforme apurado em perícia prévia, sem fazer referência à metodologia utilizada para o cálculo ou enfrentamento das questões levantadas em parecer técnico divergente – Não cabimento – Sentença anulada, com determinação de continuidade da instrução – Precedentes – Provimento do recurso,

Ementa:
Ação de constituição de servidão administrativa – Condenação da autora ao pagamento de indenização conforme apurado em perícia prévia, sem fazer referência à metodologia utilizada para o cálculo ou enfrentamento das questões levantadas em parecer técnico divergente – Não cabimento – Sentença anulada, com determinação de continuidade da instrução – Precedentes – Provimento do recurso, consoante especificado.